Tribunal: TJMT
Processo: 1025166-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025166-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 02.091.432/0001-80 (AGRAVANTE), 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. IMPRESCINDIBILIDADE ANTE A PREVISÃO DO ARTIGO 57 DA LEI 11.101/05.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO LTDA contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1045001-79.2023.8.11.0041, que condicionou a homologação do plano de recuperação judicial à apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos tributários federais, nos termos do artigo 57 da Lei 11.101/05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível mitigar ou dispensar a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal federal como condição para a homologação do plano de recuperação judicial aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 57 da Lei 11.101/05 exige expressamente a apresentação de certidões negativas de débitos tributários (ou positivas com efeito de negativa) como condição para a concessão da recuperação judicial.

4.

Com a edição da Lei 14.112/2020 e outras legislações relacionadas, passaram a existir instrumentos concretos e exequíveis para que empresas em crise regularizem sua situação fiscal (a exemplo de modalidades específicas de parcelamento e de transação tributária), o que possibilita o atendimento da exigência legal sem inviabilizar a continuidade das atividades empresariais.

5.

A alegação de dificuldade financeira não afasta a obrigação legal, pois a situação de crise econômica é inerente ao regime recuperacional e não constitui fundamento suficiente para relativizar comando legal expresso.

6.

A decisão agravada limitou-se a aplicar corretamente o comando legal, sem juízo de discricionariedade, e foi posteriormente complementada com a concessão de prazo adicional de 90 dias para obtenção das certidões, sem afastar sua obrigatoriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos tributários federais é condição legal indispensável à homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/05.

2.

A dificuldade financeira da recuperanda não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a exigência de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

3.

A existência de mecanismos legais de regularização tributária afasta a possibilidade de mitigação judicial da exigência de certidão de débitos federais para fins de concessão da recuperação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá – MT, na Recuperação Judicial de n. 1045001-79.2023.8.11.0041, ajuizada pela ora Recorrente.

A decisão agravada deixou de deferir o pedido de mitigação da exigência de apresentação da certidão negativa de débitos federais, prevista no artigo 57 da Lei n. 11.101/05, para a homologação do Plano de Recuperação Judicial, concedendo prazo para que a Recuperanda comprove a regularidade fiscal.

A Agravante alega que a exigência da certidão fiscal federal inviabiliza a homologação do plano já aprovado, com risco iminente de suspensão do processo recuperacional e consequente retomada da cobrança individual por parte dos credores, em prejuízo à coletividade e à viabilidade da atividade empresarial.

Menciona que o plano recuperacional foi aprovado em 18/02/2025, sendo que a Recuperando comprovou na origem que obteve êxito na regularização de seus débitos junto aos fiscos municipal e estadual, apresentando as respectivas certidões positivas com efeito de negativa.

Todavia, afirma que se encontra impossibilitada de regularizar seu passivo tributário federal, dada a magnitude da dívida e a exclusão de parcelamentos anteriores, motivo pelo qual requereu, de forma fundamentada, a dispensa da apresentação da certidão federal.

Aponta que possui uma vultosa dívida fiscal junto a Receita Federal, conforme se vê pelo relatório acostado ao feito, de modo que condicionar a homologação do plano à regularidade fiscal federal, notadamente quando o crédito tributário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, afronta os princípios da preservação da empresa e da função social, previstos no artigo 47 da LRF e na Constituição Federal.

Aduz que o posicionamento adotado pelo juízo de origem não encontra respaldo uniforme na jurisprudência pátria, sendo possível a flexibilização da exigência legal, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, além do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a exigência é extremamente gravosa e prejudicará o soerguimento da empresa, muito embora tais débitos não estejam sujeitos à recuperação judicial.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo ao Recurso para que o juízo
a quo
proceda à análise do pedido de homologação do plano, sem condicioná-la à apresentação da referida certidão negativa.

Assim, requer:

I) o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito ativo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, para que o Juízo de Origem analise o pedido de homologação do Plano, sem, todavia, condicionar à sua homologação a apresentação da referida certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa do fisco federal, tendo em vista a dificuldade que a Recuperanda está enfrentando em reperfilar o seu passivo tributário em razão da expressividade dos valores.

II) No mérito, requer-se a confirmação da liminar ora requerida, com a mitigação da apresentação da certidão fiscal como condicionante para homologação do Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 47 da Lei nº. 11.101/2005, uma vez o crédito fiscal sequer é sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial e a sua cobrança/recebimento poderá se dar por via própria, sem, todavia, paralisar o processo recuperacional, obstando o soerguimento da Recuperanda, nos termos da fundamentação acima apresentada.

III) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pela necessidade de apresentação da certidão para homologação do Plano, o que não se acredita e menciona-se apenas em nome do princípio da eventualidade, requer-se seja deferido um prazo estendido de pelo menos 120 (cento e vinte) dias, para tentativa de negociação com o fisco federal, sem, todavia, que o processo de recuperação judicial e seus efeitos sejam suspensos, proporcionando a cobrança individual dos créditos pelos credores, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial já foi aprovado e apenas aguarda decisão judicial para operar-se-á os efeitos da novação, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

O pedido liminar foi indeferido em id. 303743390.

A Agravante interpôs Agravo Interno em id. 308035855.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 326474377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de mitigação da exigência de apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos tributários federais, prevista no artigo 57 da Lei 11.101/05, como condição para homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de dispensar ou mitigar a exigência legal de comprovação da regularidade fiscal federal para fins de concessão da recuperação judicial.

Em que pese à irresignação recursal, o que se observa da decisão recorrida é que esta se limitou a cumprir disposição expressa no artigo 57 da Lei 11.101/05, o qual dispõe que:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts. 151,
205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.

Com a edição da Lei 14.112/2020, passaram a existir instrumentos concretos e exequíveis para que empresas em crise regularizem sua situação fiscal (a exemplo de modalidades específicas de parcelamento e de transação tributária), o que possibilita o atendimento da exigência legal sem inviabilizar a continuidade das atividades empresariais.

No caso concreto, o plano foi aprovado em 18/02/2025, mas a recuperanda não logrou êxito em demonstrar sua regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, tendo requerido a dispensa da certidão sob alegação de inviabilidade da regularização em razão da expressiva dívida tributária.

Todavia, a alegação de dificuldade financeira é inerente ao estado de crise econômica que justifica o pedido de recuperação, não constituindo fundamento jurídico idôneo para afastar condição objetiva prevista na legislação.

A decisão agravada limitou-se a aplicar o comando legal, sem adentrar em juízo de conveniência ou oportunidade, determinando que a Recuperanda comprove a regularidade fiscal, o que se alinha à jurisprudência dominante e ao entendimento desta Câmara.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LEI 14.112/20. REGRA IMPOSITIVA. 1. A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05,
"Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios
" (REsp 2.053.240/SP, Terceira Turma, DJe 18/10/2023). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.204.363/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que dispensou a apresentação de certidões negativas de débitos tributários para a homologação do plano de recuperação judicial. 2. A decisão de primeira instância foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que entendeu que a exigência de certidões negativas constitui óbice injustificado à recuperação e continuidade da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, após a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, é obrigatória a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência predominante nas Turmas de Direito Privado do STJ estabelece que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, é imprescindível a comprovação da regularidade fiscal das empresas em recuperação judicial, mediante a apresentação das certidões negativas de débito tributário, conforme o art. 57 da Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, exigindo que a empresa recorrida apresente as certidões de regularidade fiscal para prosseguimento da recuperação judicial. Tese de julgamento: "1. Com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, é imprescindível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial. 2. A exigência de certidões de regularidade fiscal não constitui óbice injustificado à recuperação e continuidade da empresa". (...). (REsp n. 1.984.257/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
-
CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE – ARTIGO
57
DA LEI Nº 11.101/2005 – LEI Nº 10.522/02 E LEI Nº 14.112/20 – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS - RECURSO PROVIDO.
Se a norma do artigo
57
da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da
recuperação

judicial
independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal, muito mais agora diante das alterações da Lei nº 11.101/05 e Lei nº 10.522/02 pela Lei nº 14.112/20 (Nova lei de
Recuperação

Judicial
e Falências), que possibilitou o parcelamento da dívida fiscal.
A comprovação da regularidade fiscal por meio de
certidão
negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de
recuperação

judicial
. (N.U 1015438-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). (Destaquei).

Registre-se que há decisão posterior proferida pelo juízo da recuperação judicial em 06/10/2025 (id. 209171627), por meio da qual foi deferido prazo suplementar de 90 dias para que a Recuperanda adote providências visando à obtenção das certidões federais, considerando a complexidade da composição tributária e as tratativas em curso.

Tal decisão, entretanto, não interfere na análise deste recurso, porque não afasta a necessidade das certidões e apenas dilata, no âmbito originário, o prazo para cumprimento da obrigação, o que reforça a imprescindibilidade da exigência legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 308035855.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025